Tribunal: TJES
Processo: 0029062-59.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029062-59.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE SABINO NETO e outros

APELADO: BANCO PANAMERICANO SA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASTREINTES. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO. RECURSO DE BANCO PAN S.A. DESPROVIDO. RECURSO DE JOSÉ SABINO NETO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica com indenização por danos morais, em razão de cobrança fraudulenta de R$ 100.542,49 em cartão de crédito não contratado pelo autor. A sentença declarou a inexistência do débito e determinou o cancelamento do cartão sob pena de multa, mas rejeitou o pedido de reparação moral devido a restrições creditórias preexistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a adequação do parâmetro temporal da multa coercitiva em embargos de declaração configura julgamento extra petita; (ii) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira diante da venda de operações societárias; (iii) estabelecer a responsabilidade do banco pela cobrança de dívida originada de fraude; (iv) determinar se a imposição de débito vultoso e a perda do tempo útil caracterizam dano moral indenizável; (v) aferir a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo adequa o parâmetro temporal da multa astreintes em embargos de declaração para preservar o caráter inibitório da sanção sem incorrer em julgamento extra petita.

O magistrado detém a faculdade de alterar de ofício o valor e a periodicidade das astreintes para garantir a proporcionalidade com a obrigação mensal imposta.

A presença do nome e do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da instituição financeira como beneficiária em faturas e boletos de cobrança consolida a legitimidade passiva ad causam.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A imposição de dívida fraudulenta superior a cem mil reais a consumidor com parcos recursos acarreta angústia e insegurança que superam o mero dissabor.

A desídia do fornecedor em solucionar entrave administrativo obriga o consumidor ao desvio do tempo vital, configurando dano moral pela teoria do desvio produtivo.

O calvário imposto ao autor pela cobrança de dívida astronômica justifica a condenação por danos morais e afasta a aplicação absoluta da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), independentemente de negativações preexistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do recorrente BANCO PAN S.A. desprovido. Recurso do recorrente JOSÉ SABINO NETO provido.

Tese de julgamento
:

A identificação da instituição financeira como beneficiária em documentos de cobrança torna incontroversa a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

A adequação de ofício da periodicidade de multa coercitiva em sede de embargos de declaração não viola o princípio da congruência.

A falha na prestação de serviço consistente em cobrança fraudulenta de valor desproporcional à renda do consumidor enseja reparação por dano moral.

O tempo desperdiçado pelo consumidor para sanar vício do serviço não solucionado administrativamente fundamenta a indenização baseada na teoria do desvio produtivo.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 da Lei 8.078/1990; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.737.412/SE; STJ, EAREsp 1.479.019/SP; TJES, Apelação 5000606-89.2021.8.08.0039; TJES, Apelação 5006744-59.2021.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e desprover o recurso de BANCO PAN S.A., bem como, conhecer e prover o recurso de JOSE SABINO NETO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029062-59.2015.8.08.0035

APELANTE / APELADO: BANCO PAN S.A.

APELADO / APELANTE: JOSÉ SABINO NETO

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO PAN S.A.
e
JOSÉ SABINO NETO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais.

A sentença recorrida, ID 16989674, confirmou a tutela antecipada para declarar a inexistência da relação jurídica e do débito de R$ 100.542,49 reclamado nos autos, determinando o cancelamento do cartão e a abstenção de novas cobranças, sob pena de multa. Contudo, o magistrado de primeiro grau rejeitou o pedido de indenização por danos morais, fundamentando que a cobrança indevida, desacompanhada de negativação específica nestes autos e diante da existência de outras restrições creditórias pretéritas, configuraria mero aborrecimento. O requerido foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Em sede de embargos de declaração (ID 16989682), o Juízo
a quo
acolheu os aclaratórios do banco para sanar obscuridade na periodicidade da multa, fixando-a em R$ 2.500,00 por desconto indevido, limitada ao teto de R$ 30.000,00.

Em suas razões recursais (ID 16990036), o
BANCO PAN S.A.
sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, alegando que o cartão objeto da lide pertence à Liderprime Administradora (antiga Panamericano Administradora de Cartões), empresa que integra o Grupo Silvio Santos e que não foi objeto da venda realizada ao Banco BTG Pactual em 2011. No mérito, aduz a ocorrência de
reformatio in pejus
na majoração da multa em sede de embargos e a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por não administrar o contrato. Pugna pela reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, pela redução da multa.

Por sua vez,
JOSÉ SABINO NETO
, em seu apelo de ID 16989676, persegue a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o dano moral indenizável. Alega que a conduta do banco extrapolou o mero dissabor, impondo uma dívida vultosa e fraudulenta, acarretando angústia, aflição e perda de tempo útil (teoria do desvio produtivo). Sustenta que a existência de uma negativação irrisória de telefonia não obsta a reparação pelo gravíssimo erro bancário ora discutido.

Pois bem.

I – RECURSO DO BANCO PAN S.A. (ID 16990036)

Suscitadas pela Instituição Financeira, questões preliminares, passo à sua análise.

- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO INDEVIDA DO VALOR DA MULTA FIXADA

O Apelante argui que a sentença incorreu em Julgamento
extra petita
, afirmando que houve a majoração do valor da multa fixada sem que houvesse requerimento nesse sentido.

No caso concreto a sentença determinou o cancelamento do débito objeto da lide e a abstenção de novas cobranças sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A Instituição Financeira manejou embargos de declaração (ID 16989677, aduzindo haver obscuridade na fixação de multa diária, pois o eventual descumprimento da obrigação não se renovaria em trato diário, mas mensal, inexistindo razão à incidência de multa a cada dia.

O Juízo a quo acolheu os embargos (ID 16989682) mantendo a obrigação da Instituição Financeira, mas sob pena de “incorrer em multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em relação a cada desconto mensal efetuado após a intimação desta sentença, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Nestas condições, tenho por certo que não há que se falar em decisão extra petita, pois, a toda evidência, o Juízo a quo cuidou em alterar o parâmetro temporal da incidência da multa, alterando, de consequência lógica, seu valor, para que fosse mantida a coerência e, proporcionalmente, o poder inibitório e coercitivo das astreintes fixadas.

Portanto, o Magistrado apenas adequou a multa para que incidisse por evento de descumprimento (cada desconto mensal), o que é mais razoável que a multa diária para uma obrigação que se perfaz mensalmente, estabelecendo, inclusive, um teto limitador, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, aos ditames do STJ no
EAREsp 1.479.019-SP
.

Ademais, como resta já cediço, ao Magistrado é facultada alteração
ex officio
do valor das astreintes, inexistindo margem a se falar em decisão imotivada ou decisão extra petita, a revelar descabida, portanto, a alegação de nulidade da sentença.

Preliminar rejeitada.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PAN S.A.

A matéria se confunde com o mérito, mas desde já assevero que estou a rejeitá-la.

A instituição financeira sustenta ser parte ilegítima a figurar no polo passivo, pois o cartão de crédito objeto da lide pertence à Liderprime Administradora (antiga Panamericano Administradora de Cartões), empresa que integra o Grupo Silvio Santos (GSS), do qual o apelante fez parte até sua alienação em 2011.

Afirma que no ano de 2011, houve modificações societárias, dentre as quais está a venda do Banco Panamericano para o Banco BTG Pactual S.A. e para a Caixa Participações S.A., surgindo, assim, o Banco Pan S.A., instituição absolutamente independente do Grupo Silvio Santos e das empresas que o compõem, notadamente da Liderprime Administradora (antiga Panamericano Administradora de Cartões).

Entretanto, tal tese não resiste a um exame meticuloso dos elementos probatórios constantes dos autos.

Compulsando as faturas de cartão de crédito e os boletos bancários acostados pelo Autor às fls. 11/16, verifica-se, de forma clara e incontroversa, no campo destinado à identificação do “Beneficiário/CNPJ”, que o credor das faturas emitidas contra o autor é exatamente o
BANCO PAN S/A
.

Mais relevante ainda é a constatação de que o CNPJ indicado nesses documentos como beneficiário das cobranças —
59.285.411/0001-13
— corresponde precisamente ao número de inscrição da própria instituição que alega ilegitimidade.

Dessa forma, a alegação de que o Banco PAN S/A não detém ingerência sobre o contrato cai por terra.

Se o nome e o CNPJ da Requerida constam no boleto de cobrança como beneficiários diretos do crédito, resta consolidada a sua legitimidade passiva, tornando-se despicienda qualquer discussão sobre operações societárias internas ou divisões de grupos econômicos, as quais são inoponíveis ao consumidor.

Aqui, entendo que a literalidade das provas documentais suplanta até mesmo a teoria da aparência mencionada na sentença, pois há prova direta da titularidade do crédito em nome do réu.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

- DO MÉRITO

No mérito, o Banco insurge-se ao argumento de inexistência do débito.

A realidade fática exposta é teratológica: o autor, que nega qualquer contratação, recebeu cobranças que atingiram o montante de
R$ 100.542,49,
em valore nominais,
ainda de 2015
.

Causa espécie a este Relator e fora também atentado pela sentença, o fato de que as faturas indicam um "limite total mensal" ínfimo, de apenas
R$ 750,00
, do cartão, enquanto a dívida cobrada ultrapassa os cem mil reais.

O Banco não trouxe aos autos sequer uma explicação mínima sobre eventual existência da contratação ou prova da utilização dos serviços pelo autor.

Nestas condições, lógica é a conclusão de que trata-se de falha gritante na prestação do serviço, a permitir dizer haver fraude manifesta, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do Colendo STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Dessa forma, o recurso do banco deve ser
improvido
.

II. RECURSO DE JOSÉ SABINO NETO (ID 16989676)

O autor clama pela condenação do Banco em danos morais. A sentença a indeferiu com base na ausência de prova de abalo moral e na existência de negativações prévias.

Com a devida vênia ao magistrado a quo, entendo que a situação vivenciada pelo consumidor extrapola o umbral do mero dissabor.

Impor a um cidadão autônomo, com renda mensal declarada de R$ 1.000,00, uma dívida fraudulenta de mais de R$ 100.000,00, é conduta que gera angústia, aflição e insegurança inestimáveis.

A falha na prestação do serviço impôs um ônus indevido ao demandante, próprio a acarretar enorme desgaste emocional e transtornos de toda ordem na vida de qualquer homem médio.

Ademais, é inegável a perda do
tempo útil
do consumidor na tentativa frustrada de resolver um problema criado exclusivamente pela incúria do Banco, forçando-o a buscar o Judiciário para ver seu direito reconhecido.

A esse respeito, a teoria do desvio produtivo do consumidor preconiza que a conduta do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor o desvio de seu tempo para solucionar um problema gerado exclusivamente por aquele, configura dano moral indenizável.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos de fraudes bancárias vultosas, reconhece o dano moral:

“
A ocorrência de fraude bancária que resulte em prejuízo financeiro e transtornos ao consumidor caracteriza dano moral indenizável.
” (TJ-ES - Apelação Cível: 50006068920218080039, Rel.: Arthur José Neiva de Almeida).

“
6)

A jurisprudência do STJ estabelece que, em situações de falha na prestação de serviço bancário, há cabimento de indenização por danos morais, uma vez que o sofrimento ultrapassa o mero aborrecimento, configurando abalo psicológico significativo, como também decidido no REsp n. 2.015.732/SP . 7) O desvio produtivo e o tempo dispendido pela consumidora na tentativa de resolver o problema reforçam a necessidade de reparação por danos morais.
(...)
; 9) Teses de julgamento:

(...)
(iii) O abalo psicológico significativo e o desvio produtivo decorrentes de fraude bancária ensejam a condenação por danos morais
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50067445920218080011, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível)”

Sobre a alegação de existência de negativações prévias (Súmula 385 STJ), ressalto que tal fato não inviabiliza a caracterização do dano moral no presente caso.

Tal realidade apenas serve a impedir que a negativação de seu nome seja um fator a ser considerado para a caracterização do dano moral ou para sua majoração, mas o dano mostrar-se presente, em razão de toda a realidade fática que suplanta a mera inscrição em cadastro de inadimplentes.

A realidade fática caracterizadora do dano volta-se ao calvário imposto ao autor pela imposição de uma dívida astronômica e fraudulenta.

O desrespeito voluntário do Banco às garantias legais configura lesão injusta à função social da atividade produtiva e ao tempo útil do consumidor, conforme tese fixada pelo STJ no REsp n.
1.737.412/SE: "O desrespeito voluntário das garantias legais
(
...
)
revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.

Nesse diapasão, considerando o caráter pedagógico-punitivo e as peculiaridades do caso, entendo que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-se razoável e proporcional, estando em harmonia com os precedentes desta Corte para situações de fraude sem negativação específica.

III. DISPOSITIVO

Desta feita, (i)
CONHE
ÇO
E NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso de
BANCO PAN S.A.
(ID 16990036); (ii)
C
ONHE
ÇO
E D
OU
PROVIMENTO
ao recurso de
JOSÉ SABINO NETO
(ID 16989676), para condenar o Banco Pan S.A. ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ).

Mantenho a condenação do Banco em custas e honorários advocatícios, estes agora majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso do Banco Pan e dar provimento ao do autor.